Tribunal: TJSP
Processo: 1024315-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1024315-08.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES e embargados AUTO POSTO
ÍNDICO LTDA, GABRIEL CEPEDA GONÇALVES, RENAN CEPEDA GONÇALVES e
NATALIA CEPEDA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33206b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024315-08.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES
EMBARGADOS: AUTO POSTO ÍNDICO LTDA, GABRIEL CEPEDA
GONÇALVES, RENAN CEPEDA GONÇALVES e NATALIA CEPEDA
GONÇALVES
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - Inadmissibilidade -
Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas -
Embargos rejeitados.
VOTO No 33206
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 626/633, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto nos autos de embargos de terceiro, assim
ementado:
"Embargos de terceiro - Sentença de rejeição dos embargos -
Inconformismo dos embargantes - Não acolhimento - Apesar da
ausência de identidade entre os sócios do estabelecimento
empresarial (o atual e o objeto da reintegração de posse), a
cognição exauriente desnudou consistentes indícios que abalam
a relativa presunção de boa fé, por parte dos apelantes -
Caracterização de sucessão empresarial de fato - Sentença
mantida - Recurso desprovido."
O embargante (credor) questiona a dimensão do valor
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), majorada de 15% para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33206b
3
17% do valor atualizado da causa. Em síntese, "destaca que o trabalho
desenvolvido por suas patronas na defesa dos seus interesses foi hercúleo, até
mesmo com sustentações orais em todas as sessões envolvendo o caso e,
dessa forma, máxima vênia, entende que a majoração da verba honorária em
sede recursal em apenas 2% não atende satisfatoriamente o comando do texto
legal aplicável ao caso". Busca a majoração dos honorários recursais,
para 20% do valor atualizado da causa.
É o relatório do necessário.
2 - Oportuno rememorar o que dispõe o art. 1.022, do
CPC, visto que cabem embargos de declaração, apenas para suprir
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ausentes os requisitos do aludido dispositivo legal, os
embargos não podem ser utilizados com objetivo de infringir o
julgado, sob pena de inaceitável desvio de função da estrita via
recursal.
In casu , esse intento transparece com a pretensão de
majoração da verba honorária.
Acontece que, ausente alegação de vício passível de
correção pela via dos embargos de declaração, o requerimento de
majoração da verba honorária extrapola os limites dos embargos de
declaração, pois se confunde com pedido de reconsideração e/ou
revisão do capítulo do aresto embargado que aplicou a regra do art.
85, § 11, do CPC. Todavia, os embargos de declaração não tem o
alcance pretendido e nem dão azo a atacar a justiça ou injustiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1024315-08.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 33206b
4
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator